Tribunal: STF
Processo: Rcl 42209
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS INADIMPLIDOS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DECISÃO IMPUGNADA QUE INADMITE RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. ART. 896-A, CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos dos Processos 0000808-63.2017.5.11.0006, 0000133-35.2017.5.11.0351 e 0000559-85.2017.5.11.0015, sob alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931 (Tema 246 da repercussão geral) e da ADC 16. 
    Extrai-se das decisões ora reclamadas, in verbis: 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246. SBDI-1 DO TST. ÔNUS DA PROVA. CULPA. RESSALVA DO RELATOR. I. Cabe a esta Corte Superior examinar, previamente, se a causa oferece transcendência, sob o prisma de quatro vetores taxativos (econômico, político, social e jurídico), que se desdobram em um rol de indicadores meramente exemplificativo, referidos nos incisos I a IV do art. 896-A da CLT. Oferece transcendência política a causa em que a síntese normativo-material apresentada refletir a contrariedade, pelo Tribunal Regional, a súmula ou orientação jurisprudencial do TST, a súmula do STF ou a decisões oriundas dos microssistemas de formação de precedentes, de recursos repetitivos ou de repercussão geral. Observa-se, sob outra perspectiva, que não oferece transcendência a questão jurídica articulada nas razões do recurso de revista visando a impugnar matéria já pacificada por súmula ou orientação jurisprudencial do TST, por súmula vinculante do STF ou, ainda, por precedentes que possuam eficácia vinculante ou sejam de observância obrigatória, ressalvadas as hipóteses de distinção (distinguishing) ou de superação (overruling) do precedente. As teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e nos temas com repercussão geral reconhecida “dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência” (RCL 35816/MA, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de 25/3/2020). Nesse contexto, a questão jurídica concernente à responsabilidade subsidiária da administração pública (tomadora de serviços) pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada mediante licitação (prestadora de serviços) oferecerá, em regra, transcendência política, desde que a síntese normativo-material apresentada reflita o problema da não observância da decisão proferida na ADC nº 16 e da tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 246. Por outro lado, conforme entendimento fixado por esta Sétima Turma, nas causas em que o Tribunal Regional houver decidido a questão da responsabilidade subsidiária com fundamento nas regras de distribuição do ônus da prova, a questão de direito devolvida esta Corte Superior, de natureza infraconstitucional, não oferecerá transcendência se o ônus da prova foi atribuído ao ente público, por encontrar-se o acórdão regional em conformidade com a diretriz firmada pela SBDI-1 no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em 12/12/2019. A contrario sensu, se o Tribunal Regional houver atribuído à parte reclamante o encargo de comprovar a culpa da administração pública, a causa oferecerá transcendência política por contrariedade ao referido precedente uniformizador da SBDI-1. Esta Sétima Turma tem decidido, ainda, que, se o Tribunal Regional registrar a culpa em concreto da administração pública e a parte, nas razões do recurso de revista, não apresentar distinção (distinguishing) apta a afastar a incidência da tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 246, igualmente não haverá transcendência da causa. Precedentes. Ressalva de ponto de vista do Relator. II. No caso vertente, por medida de prudência, não se apreciou a transcendência da questão jurídica, em face da irrecorribilidade das decisões unipessoais proferidas em agravo de instrumento em recurso de revista, na forma do artigo 896-A, § 5º, da CLT. Submetendo-se, neste momento processual, a questão debatida ao exame da Turma, constata-se que o Tribunal Regional reconheceu a culpa da administração pública com fundamento nas regras de distribuição do ônus da prova. Ausente, desse modo, a transcendência da causa, pois o acórdão regional encontra-se em conformidade com a diretriz firmada pela Subseção I de Dissídios Individuais desta Corte Superior no julgamento dos Embargos nº E-RR-925-07.2016.5.05. 0281. III. Transcendência do tema “responsabilidade subsidiária” que não se reconhece. IV. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.” 
    Narra o reclamante, em síntese, que o Tribunal a quo reconheceu sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos pelas empresas prestadoras de serviços terceirizadas. 
    Relata que interpôs agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu seu recurso de revista, o qual foi inadmitido pelo TST ao argumento de que a causa não ofereceria a transcendência exigida pelo artigo 896-A da CLT. 
    Alega que a transcendência da causa é evidente diante do reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida nos autos (tema 246). 
    Sustenta, nesse sentido, que o Tribunal a quo, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, estaria usurpando a competência desta Corte. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada proferida pelo TST nos autos dos Processos 0000808-63.2017.5.11.0006, 0000133-35.2017.5.11.0351 e 0000559-85.2017.5.11.0015. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para “que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos dos Processos Ag-RR-0000808-63.2017.5.11.0006 Ag-AIRR-0000133-35.2017.5.11.0351 e Ag-RR-0000559-85.2017.5.11.0015, para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando a Revista do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte ”.
    É o relatório. Decido. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC nº 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. (...).”
    In casu, o cerne da questão reside em verificar se as razões estampadas pela parte reclamante nos recursos de revista interpostos ofereceriam transcendência apta a caracterizar o destoamento da fundamentação para a inadmissibilidade do recurso, bem como se guardariam correlação com o Tema 246 da repercussão geral, alegadamente violado.
    Destarte, neste juízo precário, parece assistir razão à parte reclamante. Isso porque, as decisões recorridas, ao negar seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante, com fundamento na ausência de transcendência da controvérsia discutida nas causas, dissociou-se, aparentemente, daquilo que decidido por esta Corte nos autos do RE 760.931.
    Com efeito, em 26/4/2017, esta Corte concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da repercussão geral, em que se complementou o debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao Poder Público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. Naquela ocasião, firmou-se a seguinte tese:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (RE 760.931-RG, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 02/05/2017)
    Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES.
    [...]
    2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores.
    [...]
    6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores.
    7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas.
    [...]
    9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”
    Nos casos sub examine, discute-se a responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas pelo inadimplemento de encargos trabalhistas por parte de empresa terceirizada prestadora de serviços. Verifica-se, portanto, que a tese firmada no RE 760.931 abarca os casos dos autos. 
    Contudo, ao analisar os agravos de instrumento em recurso de revista manejados pelo reclamante, a decisão impugnada entendeu pela ausência de transcendência da questão jurídica posta em debate, em potencial usurpação de competência desta Corte, haja vista tratar-se de controvérsia com repercussão geral já reconhecida.
    Destarte, demonstrada, ao menos nesse juízo prévio, a não aplicação da tese jurídica firmada em repercussão geral pelo Tribunal a quo, revelam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar requerida.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos das decisões ora reclamadas e a tramitação dos Processos 0000808-63.2017.5.11.0006, 0000133-35.2017.5.11.0351 e 0000559-85.2017.5.11.0015, até o julgamento desta reclamação.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC).
    Citem-se os beneficiários do decisum ora impugnado, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC).
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente